Tribunal: TJBA
Processo: 8002658-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002658-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, VANESSA LOUISE DOS SANTOS, FABIO LUIS BRACK

APELADO: EUNICE FATIMA DE SOUZA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SUPOSTA OMISSÃO SOBRE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO PARCIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível no julgamento da Apelação nº 8002658-03.2024.8.05.0001, interposta conjuntamente com a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra sentença que julgou procedente pedido formulado por EUNICE FÁTIMA DE SOUZA, determinando a realização de procedimento cirúrgico de urgência. O acórdão manteve a sentença por unanimidade e rejeitou as preliminares e alegações das operadoras.

Posteriormente, a CENTRAL NACIONAL UNIMED firmou transação com a autora, requerendo sua homologação e extinção do feito em relação à cooperativa. A UNIMED ENCOSTA DA SERRA, por sua vez, opôs embargos sob alegação de omissão quanto aos fundamentos recursais sobre ausência de pretensão resistida e, por consequência, de condenação indevida em honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a possibilidade de homologação judicial do termo de transação celebrado entre CENTRAL NACIONAL UNIMED e a autora, após o julgamento do recurso de apelação; e (ii) a existência de omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios em desfavor da UNIMED ENCOSTA DA SERRA, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

A homologação do acordo entre a autora e a CENTRAL NACIONAL UNIMED é válida, pois se trata de partes capazes, representadas por advogados com poderes específicos, envolvendo direitos disponíveis e firmado após o julgamento do recurso.

O acórdão embargado apreciou expressamente as alegações da UNIMED ENCOSTA DA SERRA quanto à ausência de responsabilidade pelo atraso na autorização do procedimento, tendo sido reconhecida a falha na prestação do serviço.

Os embargos buscam reexame do mérito sob o pretexto de omissão, o que não se admite na via eleita. A decisão foi suficientemente fundamentada, inexistindo vícios sanáveis por embargos de declaração.

A tentativa de reabrir discussão sobre os honorários sucumbenciais configura nítido caráter infringente e protelatório, em desacordo com o art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Termo de transação parcial homologado. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A homologação de acordo celebrado entre as partes após o julgamento do recurso de apelação é válida, desde que preenchidos os requisitos legais.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15.

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, §2º, 1.026, §§2º e 3º; CC, art. 840.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 807770/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 07/06/2016; TJ/BA, Embargos de Declaração, nº 0001393-52.2017.8.05.0000/50000, Rel. Desª Lígia Maria Ramos Cunha Lima, pub. 25/07/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº 8001107-42.2024.8.05.0080
, que figuram como parte recorrente
UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA.
e parte recorrida
AGATA SILVA PENA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
HOMOLOGAR O TERMO DE TRANSAÇÃO ENTRE

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face de EUNICE FATIMA DE SOUZA

e

CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA.,
nos termos do voto do eminente Relator.